Tribunal: TJPA
Processo: 0800400-59.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800400-59.2022.8.14.0061

APELANTE: VANDERLI ARAUJO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 155, § 1º DO CPB. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INCABÍVEL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA MAJORADA. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE.
NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA O RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.

DECISUM
MANTIDO.
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

I. Absolvição – fragilidade probatória.

O acervo probatório se mostrou idôneo e firme no sentido de esclarecer a materialidade e a autoria do delito de furto praticado pelo recorrente, devendo, por conseguinte, ser mantida a sentença, que bem analisou a prova produzida e o direito aplicável à espécie;

II. Princípio da insignificância.

Para levar a atipicidade material do fato, o princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
I
n casu,
extrai-se do acervo probatório que o delito teria ocorrido durante o repouso noturno, demostrando ardil por parte do recorrente, razão pela qual merece um juízo de reprovabilidade maior em sua conduta. Ademais,
o apelante
é conhecido em sua cidade por cometer crimes de furto
, ou seja, é pessoa que tem o crime como meio de vida. De fato, o recorrente é reincidente específico no delito de furto e ostenta uma extensa ficha de maus antecedentes.

Assim, mediante os fatos expostos, torna-se inviável a aplicação da benesse, por notório descumprimento dos requisitos:

nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;

III. Detração penal.

Resta claro que o julgador não deixou de observar a norma processual penal e, só não realizou o cômputo do período em que o recorrente ficou preso cautelarmente, em razão de não influenciar na alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Assim, cabe ao recorrente formular o pedido de detração penal perante a Vara de Execuções Penais.

IV. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

VANDERLI ARAUJO DA SILVA
,
foi julgado e, ao final, condenado à pena
de 01 ano e 7 meses de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por ter incorrido na prática delitiva de furto majorado, tipificado no art. 155, §1°, do CPB.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA (ID – 17861762).

Em suas razões (
ID - 6772548),
a defesa pugnou, pela
absolvição por insuficiência probatória. Ainda, requereu a absolvição por atipicidade da conduta devido a aplicação do princípio da insignificância. Por derradeiro, pediu a realização da detração da penal.

Em contrarrazões, o representante do
parquet
manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação (ID – 17861781).

Nesta Superior Instância, o c
usto legis
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto (ID – 17877349).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça exordial acusatória (ID- 17861730):

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 01/02/2022, por volta das 02h:15min, neste Município (local descrito nos autos), o DENUNCIANDO, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel (objeto descrito nos autos), do
interior do prédio do antigo SUPERMERCADO VITÓRIA
. Segundo se apurou no bojo do Inquérito Policial, no dia e hora dos fatos, na condição de Policial Condutor o nacional JOSÉ DE ARIMATÉRIA PINHEIRO VERAS foi acionado na “GU” via “COPOM”, pela denúncia de furto ocorrida no prédio do antigo supermercado Vitória. Diante disso, o Policial Condutor deslocou-se até o endereço indicado (descrito nos autos), onde chegando ao local, deparou- se com um dos vigias, o nacional JOSÉ DE CARVALHO PEREIRA. Assim sendo, foi realizado a varredura do local, no qual foi observado que o portão estava aberto e que dentro, foi
encontrado o Denunciado escondido atrás de uma árvore “mangueira”, de posse dos objetos subtraídos (descrito nos autos). Ocorre que, diante dos fatos e de reconhecimento do Denunciado pelos Policiais, em que o mesmo, já é conhecido pela pratica de furtos nas redondezas deste município (descrito nos autos),
o Denunciado foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil, oportunidade em que registraram o respectivo boletim de Ocorrência, fizeram os esclarecimentos dos fatos e realizaram a adoção das medidas legais cabíveis. As testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial corroboraram com os fatos que ora se narram na presente Denúncia. Ao final do Inquérito Policial, consta o Relatório da Autoridade Policial, onde, de forma circunstanciada, procedeu a Senhor Delegado de Polícia Civil ao indiciamento formal do ora Denunciado. Em seu termo de qualificação e interrogatório, o Denunciado confessou os fatos ora narrados. Portanto, por todo o apurado, conclui-se que o binômio materialidade-autoria delitiva mostra-se demonstrado, de forma inconteste, nos autos que acompanham esta Peça Acusatória Inicial, tendo em vista toda a prova material (auto de prisão em flagrante, auto de apreensão de objetos, termo de entrega de objetos, dentre outros) e testemunhal colhida, como se pode observar dos vários depoimentos colacionados aos autos, das testemunhas, aliado aos demais elementos probantes integrantes dos autos”.

1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Em seu recurso, a defesa objetiva a reforma da sentença penal condenatória, requerendo a absolvição do apelante por ausência de provas. Após analisar o caderno processual, entendo pelo não acolhimento do pleito.

A prova da materialidade delitiva restou evidenciada através do auto de prisão em flagrante
e do
termo de exibição e apreensão de objeto, ocasião em que foram apreendidos
:
“20 metros de fios elétricos”
.
A
res furtiva
foi encontrada na posse do recorrente.

A prova da autoria delitiva está demonstrada pela oitiva em juízo das testemunhas de acusação (ID – 17861756).

A testemunha

JOSÉ ARIMATÉIA PINHEIRO VERAS
,
policial militar, que participou da operação que findou na prisão do recorrente, declarou em juízo que:

[...] Estava em ronda na viatura quando o vigia do local ou da rua falou que tinha ocorrido o furto. Que quando os policiais foram fazer a abordagem o acusado tinha em sua posse os fios elétricos [...].

De modo harmônico e coeso o Polícia Militar
GIRLENO BRAGA POMPEU
, declarou que:

[...] Que recordava parcialmente dos fatos; que no dia o apelante foi preso do lado de fora do estabelecimento; que o apelante foi preso na posse do objeto furtado (fios elétricos) [...].

Noutro giro, o apelante
VANDERLI ARAUJO DA SILVA
“
negou categoricamente as acusações”
(ID- 17861755)
.
No entanto, sua versão resta isolada nos autos.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso, não havendo o porquê se falar em absolvição por falta de provas. Logo, mantenho a condenação.

2. ABSOLVIÇÃO ATIPICIDADE DA CONDUTA- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

A defesa do apelante requer a aplicação do princípio da insignificância e, por consequência, a absolvição por atipicidade da conduta.

É importante trazer à baila a orientação do Supremo Tribunal Federal para a incidência do princípio da insignificância. A benesse pressupõe o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Em que pese o valor da
res furtiva
, esclareço que o recorrente não faz jus ao benefício pelos seguintes motivos:

Extrai-se do acervo probatório que o delito teria ocorrido durante o repouso noturno, demostrando ardil por parte do recorrente, razão pela qual merece um juízo de reprovabilidade maior em sua conduta.

Ademais,
o apelante

é conhecido em sua cidade por cometer vários furtos
, ou seja, é pessoa que tem o crime como meio de vida. De fato, o recorrente é reincidente específico no delito de furto e ostenta uma extensa ficha de maus antecedentes (ID -17861699).

Assim, entendo que mediante os fatos expostos, torna-se inviável a aplicação da benesse, por notório descumprimento dos requisitos:

nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.

Nesse sentido, tem entendido a corte do TJ/PA:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE FURTO. ART. 155, §4º, IV DO CP/40.
PLEITO DE ATIPICIDADE MATERIAL POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL
.
MULTIREINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES ESPECÍFICOS E CONDUTA QUALIFICADA. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INCABÍVEL. SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. Em que pese o reduzido valor dos bens subtraídos, considerando o estado de abandono do imóvel, tem-se que o princípio da insignificância, para operar a atipicidade material da conduta, pressupõe a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, sendo que,
in casu,
a pluralidade de maus antecedentes do acusado por crimes patrimoniais e ainda a forma qualificada do furto, por concurso de agentes, implica uma maior reprovabilidade da conduta, incompatível com os crimes de bagatela.
2. Considerando que o acusado logrou êxito em subtrair as janelas e as tampas de mesas da casa da vítima, já as tendo deixado no imóvel vizinho, para posterior fuga, tem-se como consumado o crime de furto, ainda que tenha sido capturado logo em seguida, nos termos da súmula nº 582 do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0009101-94.2019.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Tribunal Pleno – Julgado em 02/05/2023).”

Igualmente, tem assentado o Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DELITO PRATICADO MEDIANTE ESCALADA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO E COM MAUS ANTECEDENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA
. BENS RESTITUÍDOS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.
[...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público."(STF, HC n. 84.412-0/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 2. Tendo o furto sido praticado mediante escalada, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 3.
A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva
,
salvo quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se evidencia na hipótese, eis que se trata de paciente reincidente específico e com maus antecedentes, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.
4. O fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância. 5
. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, por não restarem demonstrados os exigidos ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade, bem como em razão da contumácia do ora agravante na prática de delitos
. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 796563 MS 2023/0006399-1, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 25/05/2023)
.”

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DELITO PRATICADO POR ESCALADA, ARROMBAMENTO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DECISÃO MANTIDA. 1
. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social. 3. A prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. 4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.
5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 649588 SP 2021/0064711-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TENTATIVA. AUSÊNCIA. POSSE SOBRE O BEM, AINDA QUE BREVE. TEORIA DA AMOTIO. CRIME CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A justificante do estado de necessidade no delito de furto configura-se quando o crime é praticado em situação de extrema miséria, de modo que a subtração ocorra para satisfazer premente necessidade de se alimentar. Outrossim, mostra-se imprescindível a devida comprovação da situação financeira caótica que coloque em risco a vida ou a saúde do acusado, não sendo suficiente a alegação de dificuldades financeiras para o cometimento do delito, sobretudo quando os objetos subtraídos não se harmonizam com a alegação de situação emergencial. 2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. In casu,

inaplicável se revela o princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, porquanto não preenche os requisitos, seja pelo fato de que o valor da res furtiva excede o limite fixado pela jurisprudência, de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, seja em razão da multirreincidência.
4. Corretamente motivada a elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), ao considerar-se a confissão espontânea e sete reincidências (multirreincidência), mostrando-se inviável a sua compensação integral ou aumento na fração máxima de 1/8. 5. Evidenciado o exaurimento de todo o iter criminis do furto simples pela dinâmica criminosa constatada do acervo probatório no sentido de que o réu subtraiu bens do interior de mercado e foi abordado ao sair do local, tem-se como consumado o crime, ainda que a posse tenha se dado por curto período, por força da teoria da amotio. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07108084820238070001 1777319, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 26/10/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 07/11/2023)”

Desse modo, mediante os argumentos esposados, rejeito o pedido.

3. DETRAÇÃO PENAL

A defesa requereu a detração do tempo de prisão cautelar cumprido pelo apelante.

Na hipótese, resta claro que o julgador não deixou de observar a norma processual penal e, só não realizou o cômputo do período em que o recorrente ficou preso cautelarmente, em razão de não influenciar na alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Assim, cabe ao recorrente formular o pedido de detração penal perante a Vara de Execuções Penais.

Por essa razão, rejeito o pleito.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/06/2024